Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701846-04.2021.8.07.0002 RECORRENTE: VL DA S. MOREIRA - ME, VERA LUCIA DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CERTIDÃO FALSA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. R$ 1.400.000,00. EXORBITÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude do descredenciamento de empresa com vistas à contratação de serviços de correspondente bancário e à lavratura de boletim de ocorrência que gerou processo penal em face da autora. 1.1. Pretensão das autoras de cassação ou reforma da sentença. Levantam preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnam pela procedência dos pedidos iniciais. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. Não importa em cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem o prévio despacho saneador, caso as provas contidas nos autos sejam suficientes para o julgamento da lide. 2.3. No caso dos autos, em sede de réplica, as autoras requereram, de forma genérica, a produção plena de provas e a produção de prova pericial para comprovar o ganho mensal real da primeira autora. 2.3. O pedido de prova pericial para demonstrar o ganho da primeira autora em nada influenciaria no resultado do feito. Por fim, o requerimento genérico de plena produção de provas não tem o condão de impor ao magistrado a produção de provas de ofício. 2.4. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3. No que diz respeito aos documentos apresentados obtidos pela internet, o edital prevê que estão sujeitos à verificação e autenticação digital. Dessa forma, ao verificar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas apresentada, a funcionária do requerido obteve a resposta “não existe”. Por consequência, o Resultado de Credenciamento do BRB consignou o descumprimento do edital. Após recurso administrativo, a Comissão de Julgamento Cadastral do BRB entendeu não terem sido apresentados argumentos que ensejassem a alteração dos fundamentos de seu não credenciamento e indeferiu o recurso. 4. De acordo com os fatos narrados, o descredenciamento da autora foi consectário lógico da invalidade da certidão apresentada. 4.1. Tampouco o réu agiu em desconformidade ao direito quando o preposto se dirigiu à autoridade policial para registrar Boletim de Ocorrência. A simples lavratura do Boletim de Ocorrência não configura a prática de ato ilícito quando o réu não agiu de forma abusiva e com o intuito de prejudicar. 4.2. Não se vislumbra que o réu tenha agido deliberadamente para caluniar e difamar as autoras. Pelo contrário, exerceu seu direito de procurar a autoridade policial para elucidação do caso. 4.3. Não há se cogitar em ato ilícito quando a conduta é conforme o direito, ou seja, quando o agente age em exercício regular de um direito. 5. Diante da plausibilidade dos argumentos apresentados, o Ministério Público entendeu pela presença de justa causa na ação e apresentou denúncia, deflagrando a ação penal que culminou com a absolvição por ausência de provas. 5.1. A absolvição na esfera penal se deu em conformidade com o art. 386, caput, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5.2. Impende ressaltar que a absolvição penal por ausência de provas não vincula a esfera cível e não demonstra, por si só, o direito da parte de ser ressarcida em virtude do processo penal. Isso porque, a ausência de lastro probatório na esfera penal não implica na inexistência do fato tampouco comprova que o réu agiu deliberadamente no intuito de caluniar as autoras. 6. Os fatos narrados não são suficientes a amparar a condenação de indenização de danos materiais ou morais pretendida pelas autoras. 6.1. Ausente ato ilícito ou abuso de direito, não há que se falar em dever de indenizar. 7. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 7.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo, e sobretudo devendo, quando o caso, ser revista de ofício pelo Tribunal. 7.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 1.400.000,00), o montante se mostra excessivo. 7.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 7.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelo improvido. As recorrentes, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entendem violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, suscita a nulidade do feito em decorrência do julgamento antecipado da lide e do indeferimento – desacompanhado de fundamentação –, da produção de provas que, no seu entender, seriam essenciais para demonstrar que o ora recorrido agiu com abuso de direito. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJMG e do TJB, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da nulidade do processo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a apelo não mereceria ser admitido, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso dos autos, em sede de réplica, as autoras requereram, de forma genérica, a produção plena de provas e a produção de prova pericial para comprovar o ganho mensal real da primeira autora (...)o pedido de prova pericial para demonstrar o ganho da primeira autora em nada influenciaria no resultado do feito. Por fim, o requerimento genérico de plena produção de provas não tem o condão de impor ao magistrado a produção de provas de ofício (...) a ausência de lastro probatório na esfera penal não implica na inexistência do fato tampouco comprova que o réu agiu deliberadamente no intuito de caluniar as autoras. Dessa forma, os fatos narrados não são suficientes a amparar a condenação de indenização de danos materiais ou morais pretendida pelas autoras” (ID. 34528642). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029